Tribunal: STF
Processo: ARE 1458705
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 22):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO FISCAL – ICMS - ACRÉSCIMOS FINANCEIROS - Pretensão do autor voltada ao recálculo do débito relacionado ao PEP do ICMS nº 20410710-9, tendo em vista os acréscimos financeiros terem sido calculados em índices superiores à Taxa Selic – Sentença de procedência prolatada pelo juízo de primeiro grau - Decisão que merece subsistir - Adesão do demandante no programa de parcelamento que não afasta a jurisdição - Possibilidade de discussão judicial dos aspectos jurídicos envolvendo cobrança de dívidas tributárias - Tema nº 375 do E. STJ - C. Órgão Especial desta E. Corte de Justiça que, no bojo da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000, declarou a inconstitucionalidade da expressão "sempre superior ao praticado no mercado" constante do art. 100, §§ 3º e 7º, da Lei Estadual nº 6.374/89 - Acréscimos financeiros estabelecidos pelo decreto estadual nºs 64.564/2019 que superam o valor da Taxa Selic, encontrando-se em desacordo com o entendimento firmado pelo C. Órgão Especial - Precedentes desta E. Corte Bandeirante e desta C. Câmara de Direito Público - Remessa necessária desacolhida e recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 28), foram rejeitados (Doc. 29).



    No RE (Doc. 35), com amparo no art. 102, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação aos artigos 2º; 5º, XXXVI; 22, VI; 24, I, §§ 1º a 4º; e 155, §2º, XII, “g”, da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o ato jurídico perfeito correspondente ao parcelamento celebrado entre as partes e que “o questionamento dos acréscimos financeiros incluídos no parcelamento especial, ao qual voluntariamente aderiu a impetrante, fere os ditames constitucionais” (fl. 13, Doc. 35).



    Argumenta que os Estados, de acordo com o art. 24, I, da Constituição Federal, possuem “competência legislativa concorrente para legislar sobre direito tributário e financeiro, o que já bastaria para legitimar a disciplina dos juros incidentes sobre débitos de tributos cuja instituição compete ao Estado-membro” (fl. 12, Doc. 35).



    Assevera que “sequer existe lei federal sobre normas gerais relacionada ao percentual de juros incidente sobre tributos estaduais não pagos tempestivamente, o que atrai a aplicação ao caso do parágrafo 3º, do mesmo artigo 24, segundo o qual, na ausência de lei federal, podem os Estados exercer a competência legislativa plena” (fl. 13, Doc. 35).



    Defende que “os acréscimos financeiros para incidência no caso de opção pelo pagamento parcelado não estão limitados ao patamar da SELIC, tendo em vista que não são juros de mora e encontram fundamento em Convênio CONFAZ que está fundamentado nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar 24/75 (e não no artigo 100 da Lei 6.374/89)” (fl. 15, Doc. 35).



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do RE 1.216.078-RG, Tema 1062 da repercussão geral; e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 45).



    No Agravo (Doc. 51), a parte agravante refutou os argumentos da decisão agravada. No mais, repisa as alegações de mérito do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 4-8, Doc. 22):



    “Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação não comporta provimento. 



    Ab initio, cumpre destacar que o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.133.027/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)” (Tema nº 375, 1ª Seção, DJe. 16/03/2011). 



    Com efeito, da leitura da tese fixada no aludido Tema nº 375, depreende-se que a discussão a respeito dos acréscimos financeiros aplicados aos débitos objeto de acordo de parcelamento não ultrapassa os limites impostos à revisão judicial da obrigação tributária, quando confessada a dívida, portanto, cabível o ajuizamento da presente ação. 



    Assim, não sobeja dúvida acerca da possibilidade de recálculo da dívida, ainda que já tenha ocorrido o seu parcelamento. 



    Superada tal questão, passo a análise do mérito. 



    De início, cumpre destacar que não se desconhece que existe distinção entre os índices de atualização dos juros moratórios antes da efetivação do parcelamento tributário e após, certo é que a presente controvérsia gravita a respeito da limitação da utilização dos acréscimos financeiros à Taxa Selic, ou seja, concernente ao período após o termo de aceite de parcelamento. 



    Pois bem. 



    Com efeito, verifica-se que a parte autora realizou o Termo de Aceite do PEP do ICMS nº 20410710-9 (fls. 28/35), de onde se depreende que sobre os valores de cada parcela incidem acréscimos financeiros de acordo com o disposto no decreto estadual nº 64.564/2019, cujo teor transcrevo abaixo: 



    […]



    Assim, tendo em vista que a parte recorrente consolidou o parcelamento em 60 (sessenta) parcelas mensais, percebe-se que incidem acréscimos financeiros de 1% ao mês sobre cada uma. 



    Nessa dicção, cumpre destacar que o estabelecimento dos índices supracitados a título de acréscimo financeiro sobre as prestações incluídas nos PEP's possui respaldo no art. 100, §§ 3º e 7º, da lei estadual nº 6.374/89, in verbis: 



    […]



    Contudo, o C. Órgão Especial desta E. Corte Bandeirante, no bojo da arguição de inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000, declarou a inconstitucionalidade da expressão “sempre superior ao praticado no mercado”, bem como consignou a impossibilidade de se estabelecerem índices e taxas superiores aos fixados pela União na cobrança de seus próprios créditos, em acórdão que restou assim ementado: 



    [...]



    Ainda, percebe-se que o acórdão supracitado limita os acréscimos financeiros à Taxa Selic. 



    Diante desse cenário, uma vez identificado que estão a incidir acréscimos financeiros de 1% ao mês sobre cada parcela do parcelamento efetuado pela autora com a recorrente, tem-se que tais atualizações se encontram em desacordo com o entendimento firmado pelo C. Órgão Especial desta E. Corte Bandeirante. 



    Desse modo, de rigor que seja realizado o recálculo das parcelas para que se adequem ao patamar da Taxa Selic.



    […]



    Por oportuno, destaque-se que correta a r. decisão ao possibilitar a compensação dos valores pagos a maior com as quantias ainda devidas no parcelamento tributário sub judice. ”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o Programa Especial de Parcelamento - PEP, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Plenário do STF:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.349.396-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/3/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO - PEP. APROVEITAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA FINS DE ABATIMENTO DO DÉBITO A SER PARCELADO. PERMISSÃO CONDICIONADA À INEXISTÊNCIA DE DECISÃO FAVORÁVEL AO ESTADO NA RESPECTIVA AÇÃO. DECRETO 64.564/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.368.634-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 20/4/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente